Tribunal: TJES
Processo: 5013448-40.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013448-40.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: LUIZ CLAUDIO AZEVEDO DA SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013448-40.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
TAM LINHAS AÉREAS S/A.

RECORRIDO
:

LUIZ CLAUDIO AZEVEDO DA SILVA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A 09 HORAS. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos morais na qual o autor alega o cancelamento do voo internacional Miami-São Paulo em 22/10/2025, o que gerou um atraso de 09 horas e 40 minutos para o destino final, sem a devida assistência material.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a requerida TAM LINHAS AÉREAS S.A. ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, entendendo que o cancelamento por manutenção técnica configura falha na prestação do serviço.

3. Recurso inominado interposto pela companhia aérea sustentando a prevalência da Convenção de Montreal sobre o CDC, a inexistência de previsão de danos morais no tratado internacional e a ausência de prova do abalo moral, classificando o evento como mero dissabor.

4. O recurso não merece provimento. Inicialmente, quanto à tese de prevalência das convenções internacionais, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1240 (RE 1.394.401), fixou que "não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional". Portanto, a controvérsia deve ser solvida à luz do Código de Defesa do Consumidor.

5. A justificativa de "manutenção técnica não programada" não configura excludente de responsabilidade (caso fortuito ou força maior), mas sim fortuito interno, pois riscos operacionais são inerentes à atividade lucrativa explorada pela transportadora. O atraso substancial em voo de longa distância, desacompanhado de prova de assistência material adequada para mitigar o desconforto, frustra a legítima expectativa do passageiro e gera angústia que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

6. No que tange à fixação do dano moral, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado pelo juízo de origem revela-se parcimonioso e adequado às peculiaridades do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter punitivo-pedagógico da medida, sem ensejar enriquecimento sem causa.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

8. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)